Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700271-64.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, ALBERI PINHEIRO LOPES, LEIDIMAR BERNARDO LOPES, S.A.CAPITAL BRAZIL S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da Vara Cível de Planaltina, proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, indeferindo pedido de gratuidade judiciária, ao argumento de que o Autor detém condições financeiras suficientes para suportar os custos do processo, eis que em apenas sete meses realizou aportes que resultaram em investimento de R$ 217.910,98. Aduz o Recorrente que, para concessão da justiça gratuita, não é necessário caráter de miserabilidade, pois a simples informação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Enfatiza que se encontra desempregado desde 14.1.2013, sobrevindo atualmente de uma renda de R$ 2.000,00, que obtém do aluguel de oito barracos que possui na região onde reside; sua esposa se encontra acidentada, há gastos com medicamentos e toda a família tem despesas elevadas. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, para deferir o benefício da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Concedo a gratuidade de justiça recursal, considerando a declaração de hipossuficiência juntada nos autos originários. Na espécie, concedo o efeito suspensivo da decisão guerreada até final julgamento de mérito, vez que há perigo iminente de extinção do feito por falta de recolhimento das custas. Intimem-se os agravados para apresentarem resposta ao recurso. Oficie-se ao Juiz da causa para que tome ciência desta decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator